Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Apelação. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A necessidade de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito incide apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, sendo, por conseguinte, despiciendo o ato em comento nos casos de desrespeito a determinação de emenda à petição inicial.
2. Para além disso, não há permissivo normativo que a autorize a desconstituição de sentença prolatada na origem em razão de peticionamento flagrantemente extemporâneo da parte autora, ora apelante, que deixou de atender determinação judicial para que promovesse a emenda indicada pelo magistrado embrionário.
3. Ao revés, o legislador infraconstitucional previu situação diametralmente oposta àquela postulada no presente apelo, determinando que, escoado o prazo de emenda ofertado pelo caput do art. 321 do Código de Ritos, deverá o magistrado singular promover a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 321, § único, ambos do CPC), sem possibilidade de que o Judiciário fique ao alvedrio da conduta desidiosa e omissiva daqueles que o provocam. Precedentes desta Corte.
4. Apelação conhecida e desprovida.